Tribunal: TJES
Processo: 5008614-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008614-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDORIR ADAO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a submissão do paciente ao Tribunal do Júri estaria fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, especialmente em depoimento da vítima não ratificado em juízo, requerendo a suspensão da sessão plenária e, ao final, a despronúncia do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, em afronta ao art. 155 do CPP; e (ii) estabelecer se o Habeas Corpus constitui via adequada para rediscutir a suficiência dos indícios de autoria e a validade da decisão de pronúncia já submetida a Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da natureza e da força probatória dos depoimentos produzidos em juízo exige exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

4. A decisão de pronúncia já foi objeto de impugnação por meio de Recurso em Sentido Estrito, regularmente apreciado e desprovido pelo Tribunal, que reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. O Habeas Corpus não se presta ao reexame de provas nem à rediscussão de matéria decidida em recurso próprio, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial quando corroborados por provas produzidas sob o contraditório judicial, não sendo possível concluir, em cognição sumária, pela alegada nulidade da pronúncia.

7. Não se verifica constrangimento ilegal manifesto apto a justificar o conhecimento excepcional do writ ou a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão de pronúncia.

2. A análise da suficiência dos indícios de autoria e da valoração das provas na decisão de pronúncia demanda reexame probatório incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

3. A nulidade fundada em alegada violação ao art. 155 do CPP exige demonstração inequívoca de que a decisão se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais.

4. A concessão da ordem em Habeas Corpus pressupõe a constatação imediata de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica quando a matéria demanda aprofundada incursão probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito referente à Ação Penal nº 0010617-22.2013.8.08.0048 (ementa transcrita no voto); TJCE, HC Criminal nº 0638934-96.2024.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 21.01.2025; STJ, HC nº 849.984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008614-02.2026.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE
SERRA

P
ACIENTE:
VALDORIR ADAO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

VALDORIR ADAO

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE
SERRA
nos autos da Ação Penal nº 0010617-22.2013.8.08.0048.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,

(i)
a nulidade da decisão de pronúncia por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, argumentando que a submissão do paciente ao Tribunal do Júri estaria alicerçada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, notadamente a partir do depoimento da vítima que não chegou a ser ratificado em juízo; e
(ii)
que as testemunhas efetivamente ouvidas sob o crivo do contraditório seriam meramente indiretas e, segundo sua interpretação, não teriam o condão de vincular de forma segura o paciente à autoria delitiva.

Por essas razões, requer, liminarmente, a imediata suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 18 de junho de 2026, pleiteando, no mérito, a despronúncia do acusado.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 19580178.

Petição de reconsideração do pleito liminar (ID 19633720) alegando que (i) a decisão anterior teria adentrado no mérito da controvérsia, mas teria se omitido quanto ao efetivo pedido cautelar pleiteado, qual seja, a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 18 de junho de 2026; (ii) a não suspensão da sessão plenária esvazia a utilidade prática do presente writ.

Decisão indeferindo o pleito de reconsideração (ID 19636871).

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 19726316.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19671114, pelo
não conhecimento da impetração
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em decorrência de fatos ocorridos no dia 21 de junho de 2012.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos expostos na inicial em confronto com a documentação acostada aos autos, não vislumbro, neste momento de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar.

Conforme relatado, a parte impetrante fundamenta seu pleito na tese de que a pronúncia estaria baseada unicamente em provas não judicializadas, o que afrontaria a legislação processual penal.

Contudo, a verificação da efetiva natureza dos depoimentos prestados em juízo – isto é, se consistem em meros testemunhos de "
ouvir dizer
" desprovidos de força probatória ou se formam um arcabouço indiciário mínimo exigido para a admissibilidade da acusação – demanda uma incursão minuciosa nas provas produzidas ao longo da instrução, providência esta que se revela de todo incompatível com os estreitos limites da via eleita.

Ademais, cumpre registrar, a partir de uma leitura atenta do histórico processual, que a decisão de pronúncia ora hostilizada já foi objeto de impugnação anterior mediante a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa, o qual foi devidamente conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Na oportunidade, restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DOIS RECORRENTES. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia e tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado pelos recorrentes ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Destaca-se que, neste momento, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao corpo de jurados a decisão sobre a autoria delitiva posta em apreciação.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vale dizer, o
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de nulidades processuais que envolvem dilação probatória ou o reexame de provas.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a nulidade de pronúncia deve ser discutida por meio de recurso ordinário, como o Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, o que de fato foi feito, tratando-se do presente remédio mera rediscussão do entendimento firmado anteriormente por este Tribunal.

Em alinhamento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DISCUSSÃO NÃO SUPORTADA PELA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
3. As questões acerca do disposto em sentenças de pronúncia são contraditadas por recurso próprio, nos termos do art. 581, IV do Código de Processo Penal, a saber, Recurso em Sentido Estrito, não podendo o habeas corpus ser usado como sucedâneo de recurso próprio. Logo incabível o presente habeas corpus substitutivo do recurso próprio.
Precedentes STJ e TJCE. 4. Numa análise acerca da existência de flagrante ilegalidade ou de constrangimento ilegal hábil à concessão de ordem de ofício, entendo por não verificada qualquer situação ensejadora de tal deferimento. (...) 6.
Afasta-se, pois, a pretensão de nulificar a sentença de pronúncia, uma vez que as teses defensivas já foras analisam e rechaçadas tanto quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, como nas análises dos Habeas Corpus impetrados nas instâncias superiores, não restando evidenciada a flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício.

7. Portanto, visto que o presente mandamus foi impetrado como sucedâneo recursal, eis que a matéria deduzida é atinente à Recurso em Sentido Estrito, o resultado é a inadequação da via eleita, posto que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, razão pela qual o seu não conhecimento é a medida que se impõe
, em consonância com o parecer da PGJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem não conhecida. Tese de julgamento:
As questões acerca do disposto em sentenças de pronúncia são contraditadas por recurso próprio, nos termos do art. 581, IV do Código de Processo Penal, a saber, Recurso em Sentido Estrito, não podendo o habeas corpus ser usado como sucedâneo de recurso próprio.
(...)

(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06389349620248060000 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2025) – destaquei.

_______________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP.5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial.
6. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade. 7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus denegada.

(STJ – HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) – destaquei.

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.